Tribunal: TJDFT
Processo: 0701036-13.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INJÚRIA RACIAL. PROVAS SUFICIENTES. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. AMEAÇA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DELITO FORMAL. TEMOR EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Apelação defensiva contra sentença condenatória pela prática dos crimes de injúria racial e ameaça.
II – Questões em discussão
2. Verificar se há provas suficientes para a condenação.
III – Razões de decidir
3. A ausência de perícia técnica não invalida a prova digital quando os registros são convergentes com os demais elementos e a parte não trouxer quaisquer indícios que corroborem a ocorrência de eventual manipulação.
4. Por se tratar a ameaça de crime formal, o bem jurídico tutelado é a tranquilidade psíquica da vítima, sendo irrelevante o intuito do agente de concretizar o mal prometido – consumando-se o delito quando o infrator expõe a intenção de causar mal injusto e grave à vítima, e esta fica atemorizada, ou seja, tem a tranquilidade de espírito e a sensação de segurança e liberdade abaladas.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 140, §3o, e 147, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1980962, Relatora Nilsoni de Freitas, 3a Turma Criminal, j. 20/03/2025; TJDFT, Acórdão n. 1949291, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 28/11/2024; TJDFT, Acórdão n. 1991454, Relator Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 23/04/2025; TJDFT, Acórdão n. 1972401, Relator Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 20/02/2025; TJDFT, Acórdão n. 1993085, Relator Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 29/04/2025; TJDFT, Acórdão n. 1993086, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 29/04/2025.